Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600079-34.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44499802 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.935
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600079-34.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DE
UBIRATA
PARTIDO
PROGRESSISTA
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR55772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: VITOR VINICIUS DOMENE
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE
IMAGEM COM CRÍTICA POLÍTICA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE
VOTO
OU
DIVULGAÇÃO
DE
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
NEGATIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente representação para apuração de suposta propaganda eleitoral
antecipada negativa, veiculada em redes sociais,
em
razão
de
conteúdo
inverídico
capaz
de

Num. 44499802 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
macular a imagem da recorrente, pré-candidata à
reeleição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se
a
publicação
de
recorte
de
uma
imagem
anteriormente veiculada pela recorrente configura
manipulação irregular e em divulgação de fato
sabidamente
inverídico;
e
(ii)
definir
se
a
publicação crítica veiculada nas redes sociais
caracteriza
propaganda
eleitoral
negativa
antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O
conteúdo
divulgado
pelo
representado,
embora tenha se utilizado do recorte de
uma
publicidade
anteriormente
divulgada
pela
recorrente, na qual elenca as funções de um
vereador, não distorceu o conteúdo originalmente
publicado e veiculou crítica política genérica ao
desempenho da Câmara Municipal de Ubiratã,
sem direcionar tal crítica à recorrente ou veicular
pedido
explícito
"não
voto"
a
nenhum
dos
vereadores em específico.
4. A crítica política, ainda que contundente, está
protegida pela liberdade de expressão, especialmente quando direcionada ao debate
sobre questões públicas e atuação de agentes
políticos, nos termos do art. 36-A, V, da Lei nº
9.504/1997.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) é firme no sentido de que a configuração de
propaganda negativa exige a desqualificação da
honra ou imagem de um pré-candidato específico
ou a divulgação de fato inverídico, o que não
ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: A divulgação de crítica

Num. 44499802 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
política sem pedido explícito de voto ou de "não
voto" e sem a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos não caracteriza propaganda eleitoral
negativa antecipada, sendo assegurado o exercício
da liberdade de expressão no debate político.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl:
060005754, Relator: Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação:
22/06/2022TSE.
TRE-PR,
REC:
0600451-54.2022.6.16.0000, Relator: Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: 12/09/2022
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Progressistas de Ubiratã contra a sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona
Eleitoral - Ubiratã, por meio da qual a representação por ela ajuizada contra Vitor
Vinicius Domene para apuração de propaganda eleitoral negativa antecipada foi
julgada improcedente, considerando que a postagem “se limitou a externar mera
crítica de maneira genérica ao legislativo municipal, traduzindo-se no exercício
de liberdade de expressão pela parte representada”.
Em suas razões (id 44009474), a recorrente alega que o representado veiculou,
nas redes sociais, conteúdo inverídico que ataca diretamente a honra de sua
filiada e então pré-candidata à vereadora, Luciane D’Alécio, utilizando

Num. 44499802 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
publicidade anteriormente divulgada por ela para lhe atribuir a conduta de ter sua
atuação parlamentar “vendida”.
Aduz que o conteúdo da publicação é sabidamente inverídico, carecendo de
qualquer fundamento ou prova, e foi divulgado com o único objetivo de
desqualificar e macular a imagem da então pré-candidata, caracterizando a
propaganda antecipada negativa, que é vedada pela legislação eleitoral.
Por fim, requer a reforma da sentença com a condenação do representado ao
pagamento de multa nos termos do § 3º do art. 36 da Lei n.º 9.504/97.
Em contrarrazões (id. 44009476), Vitor Vinicius Domene argumenta que a
publicação foi realizada no exercício do direito de crítica política e que as críticas
foram direcionadas à atuação da Câmara de Vereadores e não à pré-candidata
Luciane D’Alécio e pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a
sentença em sua integralidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44044777), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso, considerando que não houve extrapolação do direito à liberdade de
expressão e pensamento político.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi prolatada em 28/08/2024 (id. 44009472) e o recurso protocolado
em 29/08/2024 (id. 44009474). Não obstante o cartório eleitoral não tenha

Num. 44499802 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
certificado a publicação do ato, em contrariedade ao disposto no art. 339 do
Provimento nº 002/2021, tem-se que o recurso foi apresentado no dia seguinte à
prolação da sentença, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e
intrínsecos, o recurso merece conhecimento.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
propaganda eleitoral negativa em razão da publicação veiculada no Instagram do
recorrido
(https://www.instagram.com/stories/vitor_domene/3429532559810549836?igsh=
MXUzZ3NwNnh1OHYz) em 08/08/2024, com o seguinte teor:
A Lei nº 9.504/97, ao tratar da propaganda eleitoral e dos limites das
manifestações políticas no período pré-eleitoral, assim dispõe:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
O Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação sistemática das normas eleitorais,
fixou entendimento no sentido de que “a configuração de propaganda eleitoral
negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando
pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato
sabidamente inverídico” (Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 11/06/2024).
Verifica-se, portanto, que a configuração da propaganda eleitoral se dá com a

Num. 44499802 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
presença de um dos requisitos fixados pela jurisprudência: a) pedido explícito de
não voto; OU b) desqualificação da honra ou da imagem do pré-candidato; OU
c) divulgação de fato sabidamente inverídico.
Neste sentido, é a jurisprudência:
Direito Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2018. Propaganda
eleitoral negativa antecipada. Ausência de pedido explícito de votos. Mera
crítica política. Liberdade de expressão. Provimento. 1. Recurso especial
eleitoral interposto contra acórdão do TRE/MA que julgou procedentes os
pedidos formulados em representação por propaganda eleitoral antecipada
negativa e condenou cada um dos recorrentes ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Hipótese em que foi publicada
mensagem, na rede social do primeiro recorrente e no blog do segundo
recorrente, atribuindo a prática de crimes ao recorrido, relacionados à suposta
alteração do objeto da licitação para obras de ampliação do Hospital de Alta
Complexidade Carlos Macieira. 3. O TSE reconhece como critério inicial
para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada o caráter eleitoral da
comunicação. Após, devem ser observados três parâmetros alternativos: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos. 4. Embora alguns julgados
do TSE tenham reconhecido que "a divulgação de publicação, antes do
período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui
propaganda eleitoral negativa extemporânea", não é qualquer crítica
contundente a candidato ou ofensa à honra que caracteriza propaganda
eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à liberdade de expressão.
5. Apesar do conteúdo eleitoral da mensagem impugnada, não houve pedido
explícito de "não voto" em desfavor do pré–candidato a governador.
Ademais, a veracidade e eventual ilegalidade dos atos imputados no texto
estão em discussão na Justiça Comum, no âmbito da ação popular ajuizada
pelo primeiro recorrente, não se podendo afirmar, de plano, se estamos diante
de fato sabidamente inverídico. A mensagem veiculada caracteriza–se como
uma crítica política, intrínseca à atividade e à vida pública dos mandatários,
assegurada nos termos do art. 5º, IV, da Constituição Federal e do art. 36–A,
V, da Lei nº 9.504/1997. 6. As críticas políticas, ainda que duras e ácidas,
ampliam o fluxo de informações, estimulam o debate sobre os pontos fracos
dos possíveis competidores e de suas propostas e favorecem o controle social
e a responsabilização dos representantes pelo resultado das ações praticadas
durante o seu mandato. A extensão da noção de propaganda antecipada
negativa a qualquer manifestação prejudicial a possível pré–candidato por
cidadãos comuns transformaria a Justiça Eleitoral na moderadora permanente

Num. 44499802 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
das críticas políticas na internet. 7. Recurso especial eleitoral a que se dá
provimento, para julgar improcedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada.
(TSE - REspEl: 060005754 SÃO LUÍS - MA, Relator: Min. Luís Roberto
Barroso, Data de Julgamento: 18/11/2021, Data de Publicação: 22/06/2022)
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM
EM
REDE
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DE
DIVULGAÇÃO
DE
FATOS
SABIDAMENTE INVERÍDICOS OU OFENSIVOS. PRÉ–CANDIDATO
QUE
ESTÁ
SUSCETÍVEL
A
CRÍTICAS
RELATIVAMENTE
A
MANDATO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. PRINCÍPIO
DO DIREITO ELEITORAL MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de
propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não
voto ou ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua
honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator (a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data
04/03/2022).
2. As críticas e comentários a respeito de fatos apurados em ação civil pública
movida pelo Ministério Público quanto a irregularidades ocorridas na gestão
do representante enquanto prefeito municipal de Paranavaí, bem como sobre
prêmio entregue ao representante, não caracterizam divulgação de fato
sabidamente inverídico. 3. A liberdade de expressão não pode ser cerceada
quando fulcrada na veiculação de fatos verídicos e não ofensivos à honra,
com norte no princípio do direito eleitoral mínimo. 4. Recurso conhecido não
provido.
(TRE-PR
-
REC:
0600451-54.2022.6.16.0000
PARANAVAÍ
-
PR
060045154, Relator: Melissa De Azevedo Olivas, Data de Julgamento:
06/09/2022, Data de Publicação: PSESS-88, data 12/09/2022)
Na espécie, o partido recorrente sustenta que a publicação veiculada pelo
recorrido teria como objetivo ofender a honra da então pré-candidata Luciane
D’Alécio, porque se utilizou de uma publicação originalmente veiculada por ela.
Eis a imagem postada pela pré-candidata (id. 44009455):
Está claro na publicação que o recorrido se utilizou de parte da foto publicada
pela vereadora para tecer crítica ácida à atuação da Câmara Municipal, contudo,

Num. 44499802 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
ao contrário do que afirma o recorrente, tal utilização não teve o condão de
desvirtuar a publicidade original, tampouco de vincular a crítica veiculada à pré-
candidata Luciane D’Alécio.
Com efeito, o recorte da imagem realizado pelo recorrido não retirou de contexto
a mensagem divulgada, seja porque o conteúdo meramente informativo
permaneceu o mesmo, seja porque a montagem, da forma como realizada, deixa
claro quais foram os textos inseridos pelo recorrido.
O caráter genérico da crítica, que atribui à Câmara de Vereadores de Ubiratã a
pecha de “vendida”, retrata a opinião do recorrido acerca do desempenho daquela
Casa de Leis, composta por nove vereadores.
A expressão da interpretação do recorrido acerca da atuação do legislativo
municipal de forma genérica não equivale à divulgação de fato sabidamente
inverídico. É apenas a opinião do recorrido, sem a atribuição de fatos específicos.
Ademais, as frases inseridas na imagem “Chega a ser cômico Se não fosse
trágico” e "Tudo o que não aconteceu na Câmara de vereadores mais vendida
que já vi!! E quem perdeu foi a cidade de Ubiratã!!”, não foram direcionadas
diretamente a nenhum partido ou candidato.
Nesse ponto, valho-me de trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
(id. 44044777), que analisa o tema:
Além disso, embora tenha havido o uso de imagem veiculada pela pré-
candidata em sua rede social, deve-se observar que a parte representada não
utilizou diretamente a imagem da pré-candidata Luciane D’Alécio. Ao
contrário, fez uso de material de pré-campanha de forma dissociada, sem a
intenção de relacionar a crítica à figura da pré-candidata. Assim, a simples
inclusão de elementos de pré-campanha não implica, por si só, em
propaganda eleitoral negativa direcionada à pré-candidata, especialmente
quando a crítica é genérica e não envolve sua atuação política de forma
específica.

Num. 44499802 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
Desse modo, não se verifica qualquer tentativa de promover desequilíbrio no
processo eleitoral ou prejudicar a igualdade de condições entre os
concorrentes, elementos essenciais para a configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa.
Como bem apontado pelo parquet, a crítica lançada foi genérica e não vinculou o
nome ou a imagem da candidata Luciane D’Alécio, não havendo se falar em
desqualificação de sua imagem ou ofensa à sua honra.
Destarte, conclui-se que não restou caracterizada a propaganda eleitoral negativa,
não merecendo reforma a sentença que julgou improcedente a representação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600079-34.2024.6.16.0098 - Ubiratã -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE UBIRATA PARTIDO PROGRESSISTA - Advogados do(a)

Num. 44499802 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:03:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216030505000000043442127
Número do documento: 25051216030505000000043442127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:51:06
RECORRENTE: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - PR55772, BRUNO CLAUDINO D
ALECIO - PR72977 - RECORRIDO: VITOR VINICIUS DOMENE - Advogado do(a) RECORRIDO:
LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.